Tribunal: TJSP
Processo: 2002711-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
VOTO No 31674

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Liberação da caução prestada na fase de conhecimento. Falta de interesse recursal. Decisão agravada que não deliberou sobre tal questão. Recurso não conhecido nesse ponto. Perda do objeto. Cumprimento de sentença. Homologação, no curso do processo, do plano de recuperação extrajudicial da executada. Novação. Extinção da obrigação constituída no título

Ementa:
VOTO No 31674

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Liberação da caução prestada na fase de conhecimento. Falta de interesse recursal. Decisão agravada que não deliberou sobre tal questão. Recurso não conhecido nesse ponto. Perda do objeto. Cumprimento de sentença. Homologação, no curso do processo, do plano de recuperação extrajudicial da executada. Novação. Extinção da obrigação constituída no título executivo. Descumprimento de qualquer obrigação que acarretará a possibilidade de execução específica da obrigação ou a convolação da recuperação judicial em falência, atraído o juízo universal. Exegese dos arts. 59, caput, e 62 da Lei 11.101/2005. Precedentes do STJ. Decisão reformada.

Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000671108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002711-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CATALISE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, é agravado
TRANSFORMADORES JUNDIAÍ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe
provimento, de conformidade com os votos do 3o Juiz, ora designado Relator, e do
2o Juiz, que declara, vencido o Relator Sorteado, que negava provimento na parte
conhecida e também declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TASSO DUARTE DE
MELO, vencedor, CERQUEIRA LEITE, vencido, JACOB VALENTE (Presidente).
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002711-46.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CATÁLISE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.
AGRAVADA: TRANSFORMADORES JUNDIAÍ LTDA.
VOTO No 31674
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Liberação da caução
prestada na fase de conhecimento. Falta de interesse recursal.
Decisão agravada que não deliberou sobre tal questão. Recurso
não conhecido nesse ponto. Perda do objeto. Cumprimento de
sentença. Homologação, no curso do processo, do plano de
recuperação extrajudicial da executada. Novação. Extinção da
obrigação constituída no título executivo. Descumprimento de
qualquer obrigação que acarretará a possibilidade de execução
específica da obrigação ou a convolação da recuperação
judicial em falência, atraído o juízo universal. Exegese dos
arts. 59, caput, e 62 da Lei 11.101/2005. Precedentes do STJ.
Decisão reformada.
Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Catálise
Indústria e Comércio de Metais Ltda. nos autos do cumprimento de sentença
que lhe move Transformadores Jundiaí Ltda., contra a r. decisão copiada às
fls. 11 e 12, que rejeitou o pedido de extinção do feito em razão da aprovação
do plano de recuperação judicial da Agravante, circunstância que, segundo o
Juízo, “impõe a suspensão deste feito, não sua extinção”.
Sustenta a Agravante ser caso de extinção do processo,
uma vez que, compreendido o crédito no plano de recuperação, não haveria o
porquê do feito ser apenas suspenso. Pretende a reforma da r. decisão
agravada e a liberação da caução prestada na fase de conhecimento.
O recurso é tempestivo.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(fls. 138).
Resposta ao recurso às fls. 140/144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido em parte e, na parte
conhecida, comporta provimento.
De início, não se conhece do recurso no ponto em que a
Agravante pretende a liberação da caução, pois, como bem fundamentado
pelo voto da lavra do I. Des. Relator Sorteado:
“... a r. decisão agravada nada deliberou a
respeito do levantamento de caução prestada na fase
de conhecimento da ação declaratória.
A r. decisão é sobre a suspensão do processo na
fase de cumprimento de sentença, que a recorrente
pretende que seja extinto, de sorte que o
levantamento da caução há de ser suscitado ao
juízo, antes de trazido ao exame do tribunal.”
Na
parte
conhecida,
respeitados
os
fundamentos
adotados na r. decisão agravada e no voto da lavra do I. Des. Relator, o
recurso merece ser provido para o fim de julgar extinta a execução.
Nos termos do art. 59, caput, da Lei no 11.101/2005, o
plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao
pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das
garantias.
Nesse sentido, a lição de Sérgio Campinho:
“A novação é a modalidade de extinção de uma
antiga obrigação sem o seu direto pagamento,
formando-se outra obrigação para substituí-la.
(...)
Diferentemente do que se via em relação à
concordata, para qual o artigo 148 do Decreto-Lei
no
7.661/45
rezava
não
produzir
novação,
a
recuperação judicial, segundo os claros e precisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 59, da Lei no 11.101/2005, tem
diversa
disciplina.
O
plano
de
recuperação
judicial, enuncia o preceito, 'implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e
todos os credores a ele sujeitos'”1 (destaques
acrescentados)
Não se ignora que “as novações, alterações e
renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial
são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes
unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser
implementado e ter sucesso”2.
Todavia, o descumprimento de qualquer obrigação
acarretará na execução específica da obrigação assumida no plano ou na
convolação da recuperação judicial em falência, atraído o juízo universal, nos
termos do art. 62 da Lei n.o 11.101/05, de modo que as execuções individuais
de créditos sujeitos ao plano recuperacional contra a devedora devem ser
extintas, e não apenas suspensas.
Nesse sentido, o precedente do C. STJ:
“DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS
AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A
novação resultante da concessão da recuperação
judicial após aprovado o plano em assembleia é sui
generis, e as execuções individuais ajuizadas
contra a própria devedora devem ser extintas, e não
apenas
suspensas. 2.
Isso
porque, caso haja
inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da
aprovação do plano, abrem-se três possibilidades:
(a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois)
anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n.
11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em
falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de
1 Falência e recuperação de empresa: o novo regime de insolvência empresarial. 7a ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2015, pp. 162, 163.
2 COELHO, Fábio Ulhôa. Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São
Paulo: Saraiva, 2005, p. 169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor
poderá pedir a execução específica assumida no
plano de recuperação; ou (c) requerer a falência
com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há
possibilidade de a execução individual de crédito
constante no plano de recuperação - antes suspensa
- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja
inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica
constante no novo título judicial ou a falência é
decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá
habilitar seu crédito no juízo universal. 4.
Recurso especial provido. (REsp no 1.272.697/DF,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/06/2015)
(destaques acrescentados)
Considerando, assim, que o crédito foi alcançado pelo
plano de recuperação judicial, a hipótese é de extinção do processo por perda
superveniente do interesse processual da Agravada.
Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso e,
na parte conhecida, dá-se-lhe provimento para julgar extinto o processo
de origem por perda do interesse processual da Agravada.
Pelo princípio da causalidade, nos termos do art. 85,
§ 10, do NCPC, fica a Agravante condenada ao pagamento das custas e
das despesas processuais e dos honorários advocatícios de
sucumbência, ora fixados em 10% do valor atualizado da execução.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32029
Agravo de Instrumento no 2002711-46.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: CATALISE - Indústria e Comercio de Metais Ltda
Agravado: Transformadores Jundiaí Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Declaro voto divergente à posição adotada pelo desembargador
relator sorteado, pois, a despeito de já ter decidido como Sua Excelência,
passei a adotar recente posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, como já fiz constar em recente acórdão, cuja ementa é a seguinte:
“Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença -
Insurgência em face de decisão que rejeitou o pedido
de extinção formulado pelo agravante - Alegação de
que se encontra em recuperação judicial e que seu
plano recuperacional foi homologado - Procedência
do inconformismo - Passa-se a adotar a mais recente
orientação do E. STJ, segundo a qual as execuções
individuais ajuizadas contra devedores submetidos a
plano de recuperação judicial devem ser extintas no
momento em que houver a habilitação do crédito
exequendo na recuperação, com a aprovação do
plano pelos respectivos credores e a homologação
pelo Juízo da Recuperação Judicial - Fato ao qual
deu origem ao crédito reconhecido judicialmente que
ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (art.
49, “caput”, da Lei 11.101/2005) - Precedentes do C.
STJ e desta E. Corte - Caso em que, com a aprovação
do plano de recuperação judicial, opera-se a
novação, a que alude o art. 59, 'caput', da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.101/2005 - Fase de cumprimento de sentença que
deve ser julgada extinta - Perda do interesse
processual por fato superveniente (art. 485, IV) -
Hipótese de reforma da decisão hostilizada - Recurso
provido”
(Agrvo
de
Instrumento
no:
2005971-34.2020.8.26.0000, julg. Em 17/03/2020).
Desse modo, acompanho a divergência instaurada pelo voto
bem elaborado do des. Tasso Duarte de Melo, para também conhecer em
parte do recurso, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
JACOB VALENTE
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
1227623F
6
7
Declarações de
Votos
JOSE JACOB VALENTE
12574B91
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2002711-46.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.